Tribunal: TJES
Processo: 5004030-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004030-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDINEI DE SOUZA SANTOS

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração como sucedâneo de agravo em execução. Não conhecimento. Ausência de flagrante ilegalidade.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou a prática de falta disciplinar grave, apurada em procedimento administrativo disciplinar, com repercussões na execução da pena. A defesa sustenta nulidade do procedimento, alegando vício na citação, irregularidades na prova testemunhal e ausência de comprovação da participação do paciente nos fatos, pleiteando a anulação do PAD ou o afastamento da falta grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, diante das alegadas nulidades no procedimento disciplinar e insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso cabível, sendo inadmissível sua impetração em substituição ao agravo em execução, instrumento adequado para impugnar decisões no âmbito da execução penal.

4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que as alegações defensivas demandam análise aprofundada de fatos e provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus não conhecido. Tese firmada no sentido de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004030-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDINEI DE SOUZA SANTOS

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL
Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
EDINEI DE SOUZA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Vara de Execuções Penais, em razão de decisão que, nos autos da execução penal nº 0004154-71.2014.8.08.0002, homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, apurada no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 353/2024, com as consequentes repercussões no cumprimento da pena.

Sustenta a impetração, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, sob o argumento de que o mandado de citação constante nos autos encontra-se datado de 09/04/2024, portanto anterior ao fato investigado, ocorrido em 11/07/2024.

Alega, ainda, irregularidades na colheita da prova testemunhal, afirmando que os depoimentos dos agentes penitenciários seriam padronizados e carentes de individualização da conduta do paciente.

No mérito, defende a inexistência de prova concreta da participação do apenado no tumulto ocorrido na unidade prisional, ressaltando que o paciente negou envolvimento nos fatos e que o laudo do Departamento Médico Legal constatou ausência de lesões corporais, circunstância que, segundo a defesa, seria incompatível com a narrativa de agressões físicas generalizadas.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade do procedimento disciplinar ou, subsidiariamente, o afastamento da falta grave reconhecida, com a consequente desconstituição de seus efeitos na execução penal.

Conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater matéria afeta à execução penal, fazendo uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso adequado, qual seja, o Agravo de Execução.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus substitutivo do recurso processualmente adequado, como, neste caso, o agravo em execução
[...](STJ - AgRg nos EDcl no HC: 960531 SP 2024/0430798-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025)

Assim, é inconteste que o impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à execução, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER da impetração.